Tribunal: STF
Processo: ARE 1288122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 203, incisos, I, II, IV e V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Pois bem, realizada perícia socioeconômica (Evento n. 73), constatou-se que a renda do grupo familiar (composto pelo autor, sua mãe e sua irmã) advém dos benefícios de auxílio-reclusão (um salário mínimo) e bolsa-família.
    Nessa feita, a renda per capita do grupo familiar supera o requisito objetivo previsto no §3º do art. 20 da Lei n. 8.742/93 à concessão do benefício.
    No ponto, cumpre tecer algumas considerações.
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n. 567.985/MT, com repercussão geral reconhecida, declarou a "inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993" (RE 567985, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013), entendendo que não cabia àquela Corte fixar novos critérios para o deferimento do benefício assistencial, mas, sim, reconhecer a proteção insuficiente do requisito econômico então vigente. Em suma, entendeu-se que é a efetiva miserabilidade, não necessariamente a renda, que deve nortear a averiguação acerca do preenchimento do requisito em comento.
    [...]
    Em suma: o critério objetivo da renda mensal per capita inferior a ¼ do salário-mínimo tornou-se apenas um dos elementos para se considerar na tarefa de se aferir a impossibilidade de o postulante ao benefício prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família; para além dele, as reais condições sociais e econômicas do grupo familiar devem ser sopesadas, atentando-se que é a demonstração da condição concreta de miserabilidade o fator determinante a ensejar a proteção assistencial em comento.
    Este, contudo, não é o caso dos autos, conforme se pode denotar do laudo acostado ao Evento n. 73, do qual se depreende que os rendimentos obtidos são suficientes para prover as despesas básicas da casa. Ainda, de se constar que a residência na qual habitam o autor e a sua família possui razoáveis condições estruturais e de conservação. Neste quadrante, entendo que, embora com algumas dificuldades - que são igualmente enfrentadas por grande parte da população - a parte autora tem sua subsistência mantida dignamente pela família.
    Ademais, assinalo que a vulnerabilidade socioeconômica do g r u p o não pode ser aferida mediante a contabilização de despesas ordinárias e comuns a todas as famílias (como as c o m água, luz, alimentação, gás, tributos), não servindo o benefício assistencial de prestação continuada a, simplesmente, incrementar a renda daquele que vive de forma modesta".
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente